Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714319-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: APARECIDA MARCIA DO NASCIMENTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de injunção impetrado por APARECIDA MARCIA DO NASCIMENTO contra ato omissivo imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Assevera a existência de mora injustificada na regulamentação do art. 40, §4o-B, da Constituição Federal – obstáculo ao pleno exercício do direito à aposentadoria especial como integrante do quadro de Agentes Socioeducativos. Sustenta que a aludida lacuna deve ser suprida pela aplicação da Lei Complementar 51/1985, na forma da EC 103/2019. Intimem-se a d. autoridade indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei 13.300/16. Após, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator